Tribunal: TJDFT
Processo: 0738148-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE O RECEBEU. ART. 23, III, DA LEI N. 8.245/91. VISTORIA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES EM RELAÇÃO AOS SIGNATÁRIOS. ART. 219 DO CC. VISTORIA FINAL. INÉRCIA DA LOCATÁRIA. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ARTS. 113 E 422 DO CC. NOTAS FISCAIS E ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO LOCADOR. CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos réus (locatária e fiadores) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo locador, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano material decorrente da entrega de imóvel objeto de locação em desconformidade com o art. 23, III, da Lei n. 8.245/91.
2. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão de ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. Se as declarações constantes de documentos assinados se presumem verdadeiras em relação aos signatários (art. 219 do Código Civil) e se não constam nos autos alegações sobre a veracidade das declarações, mas apenas sobre inconsistência na data indicada no documento, não há elementos que permitam a desconsideração das informações constantes no “laudo de vistoria – entrada”.
4. Nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8.245/91, “O locatário é obrigado a: (...) III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.
5. Na hipótese, a relação contratual se encerrou com a ação de despejo n. 0725187-62.2021.8.07.0001, em que foi determinada a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação celebrado pelas partes. O “Termo de entrega de chaves e confissão de entrega do imóvel em desacordo com o laudo de vistoria inicial”, datado de 19/11/2021 e assinado pela locatária, evidencia que o imóvel não foi entregue nos termos contratados e indica a responsabilidade da locatária pelos reparos.
6. Notificada a realizar reparos no imóvel, a locatária permaneceu inerte, em desconformidade com os princípios da probidade e da boa-fé que devem orientar todas as fases contratuais (arts. 113 e 422 do CC). Nesse contexto, deve ser aplicado ao caso o disposto no parágrafo quinto da cláusula quinta do contrato de locação, que permite ao locador efetuar os reparos necessários e realizar cobrança conforme notas fiscais e recibos.
7. Se, apesar de impugnar as notas fiscais, recibos e orçamentos, os apelantes não indicam e demonstram os valores que entendem ser devidos, os valores fixados na r. sentença para a reparação por danos materiais devem ser mantidos.
8. Recurso conhecido e desprovido.